Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716724-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA DIANA SAMARA COSTA CARVALHO DOS SANTOS, ELISABETH DE LIMA MAIA, CRISTINALICE MENDONCA SOUZA DE OLIVEIRA, CLAUDIA REGINA LELES, ANDERSON VICTOR MENDES GONCALVES, MARCOS MENDONCA DA SILVA, CARLOS EDUARDO NOVATO DE CARVALHO, JAQUES FURLANETTO DE CAMARGO, RINALDO FIRMO RODRIGUES, PAULO GUSTAVO VARELLA BARCA DE MIRANDA AGRAVADO: CONDOMINIO GOLDEN PLACE D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de nulidade de assembleia, indeferiu tutela de urgência para declarar a nulidade da Ata de Assembleia de 24/01/2024 e o fim do mandato da síndica em 29/01/2024 e por conseguinte, a nulidade das AGE e AGO que iriam acontecer nos dias 31/01/2024, 07/02/2024, 16/02/2024 e 21/02/2024, por violação da convenção de condomínio, com a designação do subsíndico para assumir a administração do condomínio e convocação de AGE para eleição da nova administração (síndico, subsíndico, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal). Os autores/agravantes alegam, em síntese, que: 1) a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, pois não indica quais elementos probatórios não foram suficientes para o deferimento da tutela; 2) o mandato da síndica e subsíndico terminou em 29/01/2024 e os mandatos do Conselho Consultivo e Conselho Fiscal (eleitos em 25/09/202) terminaram em 25/09/2023; 3) toda a administração do condomínio encontra-se sem mandato; 4) a síndica não pode deliberar, via procuração outorgada por conselheiro fiscal, sobre o parecer que irá aprovar as suas contas; 5) em 29/01/2022, foi realizada AGO para eleição de síndico e subsíndico, bem como de um membro do Conselho Fiscal, tendo sido “eleita a Sra. Miriam da Silva Azevedo, com 57 votos favoráveis, para cumprir o mandato de dois anos, iniciados após a formalização e registro da Ata da AGO”, todavia, o mandato deve se iniciar na data de realização da AGO de eleição, e não na data da sua formalização e registro, pois isso resultaria em extensão de mandato por prazo superior aos 2 anos; 6) a síndica está considerando que seu mandato acaba somente em 25/02/2024, razão pela qual vem deliberando pela realização de várias outras AGE e AGO, fracionadas e sem indicação de hora e data, o que viola a convenção do condomínio; 7) a AGE de 24/01/2024 foi realizada de forma unicamente virtual, não se justificando tal formato uma vez que a pandemia de COVID 19 já terminou, tendo havido prejuízo aos condôminos, que não conseguiram votar por instabilidade do sistema. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja declarada a nulidade dos atos praticados pela síndica e designado o subsíndico para assumir a administração do condomínio e convocar eleições. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ainda que a decisão agravada não tenha trazido os fundamentos que levaram à conclusão de que os elementos de prova não seriam suficientes para subsidiar o pedido antecipatório, é possível identificar algumas inconsistências nas alegações dos agravantes. De início, quanto à alegação de que a síndica teria votado, por procuração de um conselheiro fiscal, para aprovação de suas contas, consta do ID 58410049 - Pág. 45 que as contas do período de 2022/2023 foram aprovadas por 43 votos favoráveis, 1 contrário e 1 abstenção, de modo que o resultado dessa votação não seria alterado caso desconsiderado aquele voto. Além disso, quanto à data do término do mandato da síndica (se 29/01/2024 ou 25/02/2024), em ambos os casos este já teria há muito se encerrado, o que afasta a urgência da tutela requerida. Da mesma forma, as convocações em etapas se referem às assembleias ocorridas em janeiro e fevereiro de 2024, há muito realizadas, ressaltando que, ao contrário do que afirmam os agravantes, eles próprios transcreveram em suas razões recursais as datas e horários em que elas se realizariam, não havendo, assim, que se falar em contrariedade à convenção de condomínio quanto a esse ponto. Já quanto à assembleia de forma eletrônica, o art. 1.354-A do CC permite a sua realização e prevê que a administração do condomínio não pode ser responsabilizada pela instabilidade da internet. Por fim, também não há risco de dano irreparável aos agravantes, na medida em que, em sendo eventualmente declarada a nulidade dos atos praticados pela síndica, as partes retornarão ao estado anterior, com apuração das devidas responsabilidades. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos após a instauração do contraditório e ampla dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator